Tribunal: TJDFT
Processo: 0706614-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706614-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E S P A C H O Trata-se de petição de próprio punho, apresentada por FRANCINALDO DA SILVA CLEMENTINO. Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para adequada representação e avaliação da real situação jurídica do requerente, seguida de eventual formulação dos pleitos cabíveis e oportuna instrução. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 1 de março de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator